Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE. (ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC). DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PREJUDICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS (ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO).
1. Apelações interpostas pelo Autor e pelos Réus em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão relativa à cobrança de honorários advocatícios contratuais e considerada prejudicada a denunciação da lide promovida pelos réus.
2. Ausente a prova da contratação do advogado, seja verbal ou escrita, é improcedente a pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais.
3. É possível a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, quando o cálculo realizado na forma do art. 85, § 2o, do CPC resultar valor irrisório ou exorbitante, em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Prejudicada a análise da denunciação da lide promovida pelos réus, pois estes restaram vencedores na lide principal, haja vista o julgamento de improcedência, deve o denunciante suportar condenação em honorários de sucumbência, conforme determina o artigo 129, parágrafo único do Código de Processo Civil.
5. Apelação do Autor desprovida. Apelação dos Réus parcialmente provida.